Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTES ANUAIS. TERMO INICIAL. DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. PARALISAÇÃO DA OBRA. CUSTOS. PAGAMENTO DE FATURAS. ATRASO. RESSARCIMENTO À CONTRATADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a prova pericial foi produzida respeitando o contraditório e os questionamentos das partes foram devidamente aclarados pelo expert.
2. Constatada a congruência entre o pedido inicial e o decidido pelo Juízo a quo, não há que se falar em julgamento extra petita.
3. O reajuste de preços nos contratos administrativos está respaldado pelo art. 40, inciso XI, da Lei n° 8.666/93 e pelo art. 3° da Lei n° 10.192/2001. Tais normas disciplinam a necessidade de corrigir monetariamente o valor da proposta do licitante vencedor, como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
4. Ainda que o contrato tenha sido assinado fora do prazo de validade da proposta, tendo sido mantidos os termos e valores da proposta originária, deve-se manter a data de apresentação da proposta como termo inicial para o reajuste anual, nos termos da legislação de regência e conforme previsto no edital e no contrato celebrado entre as partes. Precedentes.
5. Demonstrado que a Administração Pública deu causa a interrupções da obra e ao atraso no pagamento de faturas, cabível o ressarcimento dos valores devidos à contratada.
6. Preliminares rejeitadas. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida.